Tribunal: TJDFT
Processo: 0005851-30.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005851-30.2014.8.07.0011 RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DIAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: EDUARDO MARTINS ROBINSON, LUDIMAR CARVALHO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. REFORMA EM PRÉDIO DE CONDOMÍNIO. ADMINISTRADOR INTERDITADO. LAUDO TÉCNICO CONTÁBIL DO MPDFT. REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL POSTERIOR. EXIGÊNCIA DO JUÍZO. CONTAS JULGADAS BOAS. I – A falta ou vício de representação do incapaz apresenta-se como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, de modo que se não suprida, pode acarretar a nulidade do processo. Improcedente o pedido de nulidade do processo, pois suprida a irregularidade. II - Nota fiscal emitida em momento posterior aos fatos, mas apresentada para comprovação dos recibos de prestação de serviços, traduz em conduta pautada na boa-fé objetiva. III - Houve desistência das provas periciais requeridas pelo réu quanto à regularidade da reforma do imóvel e em relação às notas fiscais da empreitada, não se desincumbindo do ônus probatório a si atribuído. Manutenção da r. sentença que julgou boas as contas apresentadas. IV – Apelação do primeiro réu não conhecida. Apelação do segundo réu conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 1.348, incisos, V, VI e VIII, do Código Civil, sustentando o reconhecimento da improcedência das contas prestadas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que o recorrente providenciasse o recolhimento do preparo, com sua correlata comprovação (ID 24711602), não houve o cumprimento do requisito, conforme certidão de ID 25024592. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que as contas prestadas são boas e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010